Tribunal: TJBA
Processo: 8060641-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8060641-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
SERVIO TULIO DE BARCELOS

APELADO: HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO PACHECO PINTO, LEONARDO CALDEIRA QUINTINO PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DECLARADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELO EMBARGADO DIANTE DA PRESCRIÇÃO EXECUTIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Embargado contra sentença que acolheu parcialmente Embargos à Execução opostos por avalista de cédula de crédito bancário, para desconstituir penhora sobre valores em conta bancária e autorizar seu levantamento, com posterior fixação de honorários advocatícios em favor do embargante. O Apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do prazo trienal de prescrição, a validade da citação e dos atos processuais, a ineficácia do protesto judicial para exoneração do avalista e a ocorrência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir o prazo prescricional aplicável à execução fundada em cédula de crédito bancário; (ii) verificar a validade da citação e dos atos processuais; (iii) considerar se exoneração do embargante como avalista opõe-se ao credor; e (iv) analisar a correção da condenação em honorários advocatícios sem reconhecimento de sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, em se tratando de execução de título extrajudicial lastreada em cédula de crédito bancário, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, em razão da incidência do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, dada a natureza cambial do título (STJ, AgInt no AREsp 1508950/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª T., j. 10.08.2020).

O termo inicial da prescrição conta-se do vencimento da última parcela da obrigação. No caso concreto, a cédula de crédito bancário (ID 87540219) teve vencimento final em 12/12/2012, e a execução foi proposta somente em 02/03/2017, quando já ultrapassado o prazo de três anos, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva.

A alegação de nulidade da citação e de ineficácia da exoneração do avalista em face do credor mostram-se irrelevantes diante da prescrição reconhecida.

Quanto aos honorários advocatícios, inexistindo sucumbência recíproca, pois o Embargante obteve êxito em seu pedido principal, impõe-se a condenação exclusiva da parte vencida ao pagamento da verba honorária, nos termos do art. 85, §2º e §11, do CPC, majorada para 15% sobre o valor da causa em razão do desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§2º e 11; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1508950/SE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 10.08.2020; TJ-BA, Apelação nº 8046793-37.2023.8.05.0001, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 27.08.2024; TJ-MG, AC nº 1000021-129592-8/001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 31.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8060641-96.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e apelado HUGO LUNA FREIRE LESSA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239